Tribunal: CARF
Processo: 11065.003506/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003506/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.485 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 38.
INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA OU DESCONHECIMENTO DA LEI.
Em face do disposto no art. 3° do Decreto-lei n° 4.657, de 1942, a alegação de
que incorreu em erro de interpretação ou em ignorância da exigência legal de
manter Livros Caixa e/ou Diário não tem o condão de descaracterizar a
infração ao art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45/51) interposto em face de decisão (e-fls.
37/39) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.303.414-8 (e-
fls. 02/05) de multa (Código de Fundamento Legal - CFL 38) por ter a empresa deixado de
apresentar Livro Caixa, declarando, ainda, não possuir registros contábeis de suas operações
referentes ao período fiscalizado (01/2006 a 02/2010), no valor de R$ 14.317,78, cientificado em
23/12/2010 (e-fls. 02). Os Relatórios Fiscais constam das e-fls. 19/20.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003506/2010-12
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.485 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003506/2010-12

Na impugnação (e-fls. 22/27), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Inocorrência da infração. Exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL.
(c) Redução da multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 37/39):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 23/12/2010
AI Debcad no 37.303.414-8
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previdenciárias.
A multa por descumprimento de obrigação acessória definida na legislação
previdenciária não pode ser reduzida ou dispensada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 06/07/2012 (e-fls. 41/42) e o
recurso voluntário (e-fls. 45/51) interposto em 03/08/2012 (e-fls. 45), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O prazo legal para apresentação do recurso foi observado
(b) Inocorrência da infração. Exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL.
Em face da exclusão do SIMPLES FEDERAL/NACIONAL, a empresa foi
autuada por deixar de exibir documento ou livro relacionado às contribuições
previdenciárias. Isso porque, apresentou à fiscalização os seguintes
documentos: arquivos digitais da DIRF, DIRPJ/DIPJ e GFIP (SEFIPCR.RE);
balancetes contábeis; balanços patrimoniais; comprovantes de convênios com
Outras Entidades; comprovantes de recolhimentos: DARF/GRPS/GPS;
Contrato Social e Alterações; Contrato de prestação de serviços celebrados
com terceiros; cópia do comprovante de residência, CPF e RG dos
representantes legais e contador; DIRPJ/DIPJ e comprovantes de entrega;
folhas de pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes
individuais e trabalhadores autônomos); GFIP, GRFP e GRFC com
comprovante de entrega e eventuais retificações; registro de empregados;
Registro de Entrada e Saída de Mercadorias; relação Aunai de Informações
Sociais; RAIS; tabela de incidência gerada pelo sistema de folha de
pagamento; comprovante de registro de imóveis, se imóvel próprio, se
alugado, contrato de aluguel do imóvel; Livro de Inspeção no Trabalho; Livro
de Registro de Inventário; comprovante de endereço do sócio Orlando Carlos
dos Santos; planilha em EXCEL das vendas (matriz filiais), contendo: datas,
número da NF, CNPJ do cliente, Razão Social do Cliente e Valor total da NF;
relação das instituições financeiras onde a empresa mantém movimentação
financeira (nome da instituição, agência e conta corrente) e o responsável
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.485 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003506/2010-12

perante a mesma; comprovante atualizado de residência dos sócios. Portanto,
mantém em boa guarda sua documentação, tendo, por erro de interpretação ou
ignorância legal deixado de escriturar os Livros Caixa e/ou Diário, ou seja,
por acreditar estarem englobados na dispensa legal de escrituração comercial.
A empresa está com os recolhimentos em dia, mas sua exclusão do SIMPLES
inviabilizará a continuidade dos negócios em prejuízo dos trabalhadores e da
economia da região. Assim, o Ato Declaratório de Exclusão deve ser anulado
e o presente Auto de Infração declarado insubsistente ou anulado.
(c) Redução da multa. Caso o Auto de Infração não seja anulado, a multa deve ser
reduzida ao seu mínimo legal por ser a empresa primária e por ter cumprido
com suas obrigações, estando os recolhimentos em dia.
Por força da Resolução no 2302-000.346, de 4 de novembro de 2014 (e-fls. 56/60),
o julgamento foi convertido em diligência para se aguardar pelo julgamento das demandas objeto
dos processos n° 11065.003478/2010-33 e n° 11065.003479/2010-88, relativos às exclusões do
SIMPLES FEDERAL e NACIONAL, respectivamente, e para que, após decisões definitivas, a
recorrente fosse instada a se manifestar.
No processo n° 11065.003478/2010-33, foi proferido o Acórdão 1401-005.095, de
10 de dezembro de 2020, transcrevo (e-fls. 67/80):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. AUTORIDADE
COMPETENTE.
A portaria de delegação de competência, editada pelo Delegado da Receita Federal, é
perfeitamente válida e eficaz para autorizar a expedição de Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES FEDERAL por subordinado seu, estando de acordo com a
prerrogativa dada à Autoridade Administrativa pelo Regimento Interno da Instituição
(Portaria MF n° 125/2009) e Pelo Decreto-Lei n° 200/1967.
LIVRO
CAIXA.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
FATO
MOTIVADOR PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL.
As empresas optantes pelo SIMPLES FEDERAL estão dispensadas da escrituração
comercial desde que mantenham, em boa guarda e enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe forem pertinentes, o Livro Caixa e
o Livro Registro de Inventário, além de todos os documentos e demais papéis que
tenham servido de base para a escrituração destes livros. Comete infração passível de
exclusão do SIMPLES FEDERAL a falta de escrituração/inexistência dos respectivos
livros contábeis/fiscais.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS
DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
Nos termos da Súmula CARF n° 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas mente
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(...) Voto (...)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.485 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003506/2010-12

Com relação às alegações que tenham por objeto possível infringência a normas
constitucionais resolvem-se pela aplicação da Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há
outro caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Quanto à sua manutenção no SIMPLES, por tudo o que foi exposto neste voto, é pedido
que se nega provimento, por seus próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto por conhecer apenas parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
No processo n° 11065.003479/2010-88, foi proferido o Acórdão 1401-005.096, de
10 de dezembro de 2020, transcrevo (e-fls. 81/93):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. AUTORIDADE
COMPETENTE.
A portaria de delegação de competência, editada pelo Delegado da Receita Federal, é
perfeitamente válida e eficaz para autorizar a expedição de Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES NACIONAL por subordinado seu, estando de acordo com a
prerrogativa dada à Autoridade Administrativa pelo Regimento Interno da Instituição
(Portaria MF n° 125/2009) e Pelo Decreto-Lei n° 200/1967.
LIVRO
CAIXA.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
FATO
MOTIVADOR PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL estão dispensadas da escrituração
comercial desde que mantenham, em boa guarda e enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe forem pertinentes, o Livro Caixa e
o Livro Registro de Inventário, além de todos os documentos e demais papéis que
tenham servido de base para a escrituração destes livros. Comete infração passível de
exclusão do SIMPLES NACIONAL a falta de escrituração/inexistência dos respectivos
livros contábeis/fiscais.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS
DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
Nos termos da Súmula CARF n° 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas mente
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(...) Voto (...)
Com relação às alegações que tenham por objeto possível infringência a normas
constitucionais resolvem-se pela aplicação da Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há
outro caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Quanto à sua manutenção no SIMPLES NACIONAL, por tudo o que foi exposto neste
voto, é pedido que se nega provimento, por seus próprios fundamentos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.485 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003506/2010-12

Por todo o exposto, voto por conhecer apenas parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Após a intimação da recorrente em 01/06/2021 para se manifestar (e-fls. 61/63) e
apensamento do presente processo ao processo n° 11065.003505/2010-78 (e-fls. 66), o órgão
preparador em 24/09/2021 retornou o processo para julgamento (e-fls. 297/298 do processo
principal n° 11065.003505/2010-78).
Extinta a 2a Turma Ordinária da 3aCâmara e não integrando o relator originário
nenhum dos colegiados da 2aSeção, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 329 do processo principal n°
11065.003505/2010-78).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 06/07/2012 (e-fls. 41/42), o recurso
interposto em 03/08/2012 (e-fls. 45) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Inocorrência da infração. Exclusões do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL.
Dentre a documentação mencionada pela recorrente como apresentada para a fiscalização, não
consta livro caixa e nem livro diário. A alegação de manter os demais documentos em boa
guarda é irrelevante, eis que se imputou a não exibição do Livro Caixa, bem como a declaração
de não possuir registros contábeis de suas operações.
Estar ou não com o recolhimento em dia e a anulação ou não de sua exclusão do
Simples Federal/Nacional não interferem na constatação da não apresentação do Livro Caixa,
tendo a própria recorrente confessado não possuir registros contábeis de suas operações, ou seja,
também não possuiria Livro Diário.
Em face do disposto no art. 3° do Decreto-lei n° 4.657, de 1942, a alegação de que
incorreu em erro de interpretação ou em ignorância da exigência legal de manter Livros Caixa
e/ou Diário não tem o condão de descaracterizar a infração ao art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212, de
1991, sendo cabível a imputação da multa dos art. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991.
Redução da multa. A multa já foi aplicada em seu mínimo legal, ou seja, nos
termos do art. 292, I, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
1991 conforme folha de rosto (e-fls. 02).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 98
DF CARF MF
Original